Tribunal: CARF
Processo: 10880.919708/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919708/2017-88
RESOLUÇÃO
1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
42.229, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Fl. 10521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919708/2017-88
2
A Contribuinte pretendia através de PER/DCOMP’s a compensação de diversos
débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao período de 01/01/2012 à 01/07/2012 no valor de
R$ 1.323.890,28.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório n°. 122326404 de e-fls.
6.126/6.157, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
CNPJ detentor do crédito: 08.726.568/0001-04
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.323.890,39 Valor na DIPJ: R$ 1.323.890,28
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.061.309,06
IRPJ devido: R$ 4.737.418,78
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL 1.441.054,69 MULTA 288.210,93 JUROS 601.352,11”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que incorporou diversa empresas que atuam no mesmo
ramo de sua atividade, entre elas, a Reed Exhibitions Alcantara Machado S.A., que estava
cadastrada no C.N.P.J sob o no 08.726.658/0001-04.
Fl. 10522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919708/2017-88
3
Informou que por ocasião da incorporação, a empresa então sucedeu a incorporada
em todos os direitos e obrigações, conforme estabelece o artigo 1.116 do Código Civil e a artigo
227 da Lei no 6.404, 1676.
Destacou que diante da sistemática adotada para recolhimento do IRPJ, a empresa
incorporada (Reed S.A.) apurou no ano 2012, exercício de 2012, um saldo negativo no valor de R$
1.323.890,28, devidamente registrado na DIPJ da empresa incorporada (Reed S.A.).
Pontuou que a empresa incorporadora (Reed LTDA.), sucessora dos créditos
tributários da incorporada (Reed S.A.), possuía impostos vincendo e utilizou o saldo negativo da
incorporada, para compensação com tributos vincendos da incorporadora, o que é admitido, nos
termos do artigo 129 do Código de Tributário Nacional, pelo artigo 1.116 do Código Civil e o artigo
227 da Lei no 6.404/76.
Noticiou que formalizou o PER/DCOMP no 32753.43907.271113.1.3.02-4152 para
quitar IPRJ no valor de R$ 1.002.040,41 e CSLL no montante de R$ 439.014,28, totalizando a
quantia de R$ 1.441.054,69, utilizando o crédito do saldo negativo de IRPJ da incorporada.
Ressaltou que foi surpreendida como teor despacho decisório, que constou na
fundamentação que a empresa não teria crédito suficiente para a compensação, vez que o saldo
negativo não foi confirmado em sua integralidade.
Aduziu que organizou toda a documentação para facilitar a análise e identificação
pela Fiscalização das retenções na fonte, de forma que os documentos foram separados por cada
um dos CNPJs contratados.
Alegou que o crédito também impactado e não confirmado foi o pagamento das
estimativas mensais do mês de março e abril de 2012, destacou ainda, que os PER/DCOMPs nos
27080.68060.270412.1.3.03-0084 e 07171.15137.310512.1.3.02-1007 homologados parcialmente
e não homologados são objeto de discussão nos Processos Administrativos nos
10880.914185/2014-31 e 10880.922462/2013-06, sendo assim, necessário a conexão dos
processos.
Pleiteou que seja conhecida a manifestação de inconformidade e que seja
reformado o Despacho Decisório no 122326404, para que seja homologada em sua integralidade o
PER/DCOMP no 32753.43907.271113.1.3.02-4152.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-42.299/DRJ/FOR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 6160/6166).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 6175/6187).
Fl. 10523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919708/2017-88
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Retenções na Fonte

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual ratificou o Despacho Decisório.
As autoridades fazendárias julgadoras de primeira instância, em suma, indeferiram
o pleito da empresa, sob o fundamento de que “nenhuma das retenções glosadas pelo despacho
decisório restou comprovada”.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, sustentou
que o próprio entendimento do CARF é no sentido de que a mera apresentação de documentação
hábil e idônea é capaz de comprovar as retenções sofridas, sendo suficiente para a composição do
saldo negativo.
Pleiteou que seja realizada a análise dos documentos juntados ao presente recurso
voluntário (e-fls. 6.213/10492), com vistas a reconhecer o direto creditório da empresa.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos com a impugnação e
em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Fl. 10524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919708/2017-88
5
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Fl. 10525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919708/2017-88
6
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas,
não teria comprovado que a integralidade dos créditos declarados teria sido submetida a
tributação.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte juntou
ao recurso voluntário a seguinte documentação, às e-fls. 6188/10492: extratos bancários e DIRF.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
Mais a mais, as Súmula CARF no 80 e 143 são por demais enfáticas ao possibilitar a
comprovação das retenções e o cômputo das receitas correspondentes de outras fontes
pagadoras, a partir de documentos diversos, não se limitando ao comprovante de retenção, in
verbis:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
“Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 6.213/10.492, confrontando-os com os sistemas
fazendários, de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela
contribuinte.

Fl. 10526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919708/2017-88
7
Das Estimativas de Março e Abril de 2012

Insta destacar, que do total da estimativa de IRPJ quitada por compensação no
montante de R$ 1.018.063,81 foi confirmado pela autoridade fiscal o valor de estimativa quitada
de R$ 226.188,78, restando a diferença de R$ 791.875,03. Posteriormente, a autoridade de
primeira instância confirmou no acórdão recorrido os valores de R$ 23.711,76 e R$ 29.536,42.
A Contribuinte em sede recursal argumentou que os pedidos de compensação são
objetos
de
discussão
nos
Processos
Administrativos
nos
10880.914185/2014-31
e
10880.922462/2013-06, os quais confirmaram, respectivamente nos acórdãos no 08-42.226 e 08-
42.227 proferidos pela 5a Turma da DRJ/FOR, os valores de R$ 23.711,76 e R$ 29.536,42 e que se
faz necessária a conexão dos processos, os quais estão em grau de recurso administrativo, devido
a correlação entre os créditos em discussão.
Posteriormente em 01/abril/2026, a Contribuinte protocolizou uma petição
sustentando que as glosas das estimativas de março e abril de 2012 foram indevidas, invocando o
Parecer Normativo COSIT n°. 02/2018 e a Súmula CARF n. 177 para evitar a cobrança em
duplicidade, bem como pleiteou o reconhecimento do direito creditório pleiteado de composição
da diferença de estimativa no saldo negativo de IRPJ.
Assim, torna-se necessário o retorno dos autos a Unidade de Origem para a análise
do direito creditório pleiteado.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
6.213/10.492, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo
de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 10527
DF CARF MF
Original